Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-43.2023.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração de herança
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas Filho, Daniel Alves Aragão de Seixas e João Carlos Moreira de Moraes contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação de Eliana Alves Aragão de Seixas, mantendo sentença de improcedência em ação de anulação de ato

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas Filho, Daniel Alves Aragão de Seixas e João Carlos Moreira de Moraes contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação de Eliana Alves Aragão de Seixas, mantendo sentença de improcedência em ação de anulação de ato jurídico cumulada com indenização. O acórdão condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegada omissão do acórdão ao majorar honorários advocatícios sem análise dos critérios do art. 85, §2o, do CPC, e (ii) pedido de elevação dos honorários para 20%.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para reexame do mérito.
4. O acórdão majorou os honorários em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, sem necessidade de fundamentação analítica de cada critério do §2o, pois o percentual de 12% é compatível com os parâmetros legais.
5. A pretensão dos embargantes visa modificar o julgado, o que é inadmissível nos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado. 2. Majoração de honorários advocatícios recursais não exige fundamentação analítica de cada critério do art. 85, §2o, do CPC.